Tribunal: TJSP
Processo: 1002037-64.2021.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Lançamento Tributário – Taxa de Fiscalização e Publicidade – Município de Aparecida – Ilegalidade da base de cálculo – Ausência de relação com o efetivo custo do poder de polícia envolvido – Impossibilidade de utilização de elementos subjetivos para a cobrança – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal – Precedentes do STF, STJ e das

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Lançamento Tributário – Taxa de Fiscalização e Publicidade – Município de Aparecida – Ilegalidade da base de cálculo – Ausência de relação com o efetivo custo do poder de polícia envolvido – Impossibilidade de utilização de elementos subjetivos para a cobrança – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal – Precedentes do STF, STJ e das Câmaras Especializadas – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.